Tribunal: TJDFT
Processo: 0733703-94.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONTRADIÇÃO CONSTATADA. EFEITOS INFRINGENTES À REINCLUSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA NOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA DA EMBARGANTE. EVIDENCIADO QUE ELA TERIA SOLICITADO A APOSENTADORIA TÃO LOGO PREENCHIDOS OS PRESSUPOSTOS LEGAIS, DAÍ A RUBRICA NÃO TER CONSTADO NA “ÚLTIMA REMUNERAÇÃO” (MARÇO DE 2016). NÃO TIVESSE A EMBARGANTE PREENCHIDO TAIS REQUISITOS, E O DISTRITO FEDERAL NÃO TERIA ELABORADO PLANILHA, EM QUE ALUDIDA RUBRICA ESTÁ REGISTRADA, MUITO MENOS EFETUADO O PAGAMENTO DA “DIFERENÇA” DO ABONO DE PERMANÊNCIA, NOS PROVENTOS DE ABRIL DE 2016 (RECONHECIMENTO DA SITUAÇÃO JURÍDICA). CONTRADIÇÃO DO ATUAR DO DISTRITO FEDERAL E APARENTE BOA-FÉ DA SERVIDORA PÚBLICA. AJUSTE NO VALOR DEVIDO A TÍTULO DE ABONO DE PERMANÊNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. A ratio essendi dos embargos declaratórios é corrigir o defeito intrínseco da decisão, o que restou demonstrado no caso concreto, em que o embargante alega contradição quanto ao decote do abono de permanência da base de cálculo da conversão em pecúnia da licença prêmio não usufruída (com fundamento na ausência de comprovação do recebimento dessa rubrica na última remuneração antes da aposentadoria, em março de 2016).
II. Com efeito, o abono de permanência, instituído pela Emenda Constitucional n. 41, consiste, em última análise, no reembolso da contribuição previdenciária ao servidor público que, preenchidos os requisitos à aposentação, opte por continuar em atividade.
III. No caso concreto, a servidora solicitou a contagem de tempo de serviço tão logo preenchidos os requisitos, e permaneceu em exercício até a publicação do ato de aposentadoria, em 18.03.2016. Entrementes, o DISTRITO FEDERAL efetuou o pagamento, em abril de 2016, da rubrica “diferença ab permanência EC 41” (R$ 2.346,22), quantia equivalente exatamente a dois meses da rubrica “seguridade social”, em janeiro e fevereiro (R$ 1.173,11).
IV. Não tivesse a embargante preenchido tais requisitos e o ente federativo não teria elaborado planilha, em que aludida rubrica está registrada (e depois decotada), muito menos efetuado o pagamento da “diferença” do abono de permanência nos proventos de abril de 2016 (reconhecimento da situação jurídica).
V. Nessa moldura (contradição do atuar do DISTRITO FEDERAL e aparente boa-fé da servidora), não merece reparo a sentença no que concerne à inclusão também do abono de permanência na base de cálculo da remuneração da servidora, inclusive para conversão de licença-prémio.
VI. De outro giro, desponta a incorreção do valor declinado pela servidora a esse título (R$ 1.636,53), o qual corresponde a rubrica (devida) “imposto de renda” (e não à contribuição previdenciária – R$ 1.173,11), de sorte que é de se reformar a sentença tão somente para fixar em R$ 10.691,55 o valor da condenação (decote de R$ 463,45).
VII. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para negar provimento ao recurso do DISTRITO FEDERAL, passando o Acórdão n. 1221308 a constar nos seguintes termos:
FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. VIABILIDADE DE INCLUSÃO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, AUXÍLIO-SAÚDE E ABONO DE PERMANÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO DA CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. AJUSTE DO VALOR DEVIDO A TÍTULO DE ABONO DE PERMANÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. A matéria devolvida à Turma Recursal versa acerca da legitimidade (ou não) de o abono de permanência, auxílio-alimentação e auxílio-saúde integrarem a base de cálculo da indenização concernente à conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída.
II. O Art. 142 da Lei Complementar n. 840/11 estabelece que os períodos adquiridos e não usufruídos (de licença-prêmio) são convertidos em pecúnia, quando o servidor for aposentado. Ademais, a base de cálculo para tal conversão será o valor referente à última remuneração do servidor antes da aposentadoria. Nesse contexto, o Egrégio STJ fixa o entendimento no sentido que as rubricas referentes ao abono de permanência, o auxílio-alimentação e a saúde suplementar deverão ser incluídas na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, uma vez que compõem a remuneração do servidor (Precedentes no âmbito do STJ: AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018. Precedentes no âmbito das Turmas Recursais: 2a Turma Recursal, Acórdão n.1174499, DJE: 03/06/2019; 3a Turma Recursal, Acórdão n.1152933, DJE: 08/03/2019).
III. Da detida análise do conjunto probatório, verifica-se que: (i) a requerente se aposentou em 18.3.2016; (ii) possuía 05 (cinco) meses de licença prêmio não usufruídos; (iii) das fichas financeiras colacionadas pelo requerente dos anos de 2015 e 2016 constam somente as rubricas de auxílio alimentação e auxílio saúde (ID 12619989), as quais, consoante a firme jurisprudência sobre o tema, teriam sido indevidamente desconsideradas na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia.
IV. Desse modo, lícita a inclusão dos valores atinentes ao auxílio-alimentação e auxílio-saúde naquela base de cálculo. No ponto, sentença irreparável.
V. Igual sorte acompanha a inclusão do abono de permanência, porquanto não obstante não efetivamente comprovado o recebimento dessa rubrica na última remuneração antes da aposentadoria, é de se destacar que: (i) a servidora solicitou a contagem de tempo de serviço tão logo preenchidos os requisitos, e permaneceu em exercício até a publicação do ato de aposentadoria, em 18.03.2016; (ii) entrementes, o DISTRITO FEDERAL efetuou o pagamento, em abril de 2016, da rubrica “diferença ab permanência EC 41” (R$ 2.346,22), quantia equivalente exatamente a dois meses da rubrica “seguridade social”, em janeiro e fevereiro (R$ 1.173,11); (iii) não tivesse a embargante preenchidos tais requisitos e o ente federativo não teria elaborado planilha, em que aludida rubrica está registrada (e depois decotada), muito menos efetuado o pagamento da “diferença” do abono de permanência nos proventos de abril de 2016 (reconhecimento da situação jurídica).
VI. Nessa moldura, Nessa moldura (contradição do atuar do DISTRITO FEDERAL e aparente boa-fé) da servidora, não merece reparo a sentença no que concerne à inclusão também do abono de permanência na base de cálculo da remuneração da servidora, inclusive para conversão de licença-prémio.
VII. De outro giro, desponta a incorreção do valor declinado pela servidora a esse título (R$ 1.636,53), o qual corresponde a rubrica (devida) “imposto de renda” (e não à contribuição previdenciária – R$ 1.173,11), de sorte que é de se reformar a sentença tão somente para fixar em R$ 10.691,55 o valor da condenação (decote de R$ 463,45).
VIII. Por fim, irretocáveis os parâmetros (da correção monetária) fixados na condenação, porque em consonância à decisão vinculante da Corte Suprema (RE 870947 – Tema 810), no sentido de que: “(...) quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
IX. Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para fixar em R$ 10.691,55 (dez mil, seiscentos e noventa e um reais e cinquenta e cinco centavos) o valor da condenação (diferença entre o valor devido e o efetivamente pago a título de licença-prêmio). No mais, sentença mantida por seus fundamentos, Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.